Tribunal: STF
Processo: RE 90644
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- EXTINTO O PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL, APELANDO O AUTOR,
E DECAINDO DE SUA INTENÇÃO, UMA VEZ OBSERVADO O ART. 296 DO CPC,
RESPONDE ELE, COMO VENCIDO, PELOS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA, ART.
20, C/C O ART. 28 E 267, § 2º DO CPC. 
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 20 DO CPC. 
RECONHECIDO E PROVIDO.